Tribunal: STF
Processo: ARE 1429733
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário controlar a legalidade de atos administrativos; (b) a ofensa constitucional é meramente reflexa e indireta; e (c) é necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos (Doc. 10).



    A parte agravante alega que houve demonstração da repercussão geral da matéria. 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente